Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. EFEITO SUSPENSIVO DO ART. 987, §1o, DO CPC. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extingue cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade ativa, com base nos critérios fixados no IRDR 21, com pedido de reconhecimento da obrigatoriedade de suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais interpostos no incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a existência de recursos extraordinário e especial admitidos no IRDR 21 impõe a suspensão obrigatória dos cumprimentos individuais de sentença coletiva até o julgamento definitivo, à luz do art. 987, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento de recursos extraordinário e especial interpostos no IRDR atrai o efeito suspensivo ope legis previsto no art. 987, §1o, do CPC, o qual impede a aplicação imediata da tese firmada enquanto não houver decisão definitiva.
4. A suspensão dos processos relacionados ao incidente promove segurança jurídica e isonomia, evitando multiplicação de decisões conflitantes durante a tramitação dos recursos excepcionais.
5. A jurisprudência reafirma que, enquanto não houver decisão de mérito nos recursos excepcionais interpostos no IRDR, os feitos que dele dependem devem aguardar decisão final, conforme interpretação sistemática dos arts. 982, inc. I e §5o, e 987, §1o, do CPC.
6. A extinção do cumprimento individual de sentença antes da definição final do IRDR revela-se prematura, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, inc. I e § 5o; art. 987, §1o.
Jurisprudência relevante citada: APC n. 0702081-20.2021.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 08.10.2025.